Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA DE SEGURANÇA. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO 1o REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 1o requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para i) confirmar a tutela de urgência deferida, tornando definitivo o reestabelecimento do controle da rede social ao autor; ii) condenar a 2a requerida a cancelar o chip utilizado pelos fraudadores para acessar o número de telefone do autor; iii) condenar o 1o requerido a informar os dados que possui acerca dos terceiros que invadiram a conta do autor; e iv) condenar os requeridos, de forma solidária, a pagar ao autor, o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Narra a inicial que o requerente é influenciador digital e utiliza sua rede social como ferramenta de trabalho. Relata que a 2a requerida, sem autorização e procedimentos corretos, efetuou a portabilidade de seu número pessoal para um criminoso. Afirma que, posteriormente, o criminoso conseguiu adentrar em suas contas de redes sociais, tais como Instagram e Whatsapp, e modificar seus dados de recuperação de conta. Com isso, aplicou diversos golpes pix aos amigos, familiares e seguidores.
3. Recurso do requerente. O autor requereu os benefícios da justiça gratuita, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios. Devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 59627580), no entanto, quedou-se inerte (ID 60013923). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos arts. 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o art. 11, inciso V, do RITR.
4. Recurso do 1o requerido. O recurso é próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
5. Consta dos autos que a 2a requerida efetuou a obrigação de fazer e realizou o pagamento da quantia de metade do valor atualizado da condenação em danos morais (ID 59581979). Na petição de ID 59581988, o 1o requerido informa que forneceu os relatórios contendo os dados disponíveis do usuário pela conta combatida.
6. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o comprometimento da conta do recorrido não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade do recorrente, mas exclusivamente por agentes externos (terceiro fraudador e operadora telefônica). Aduz que o provedor fornece serviço seguro, bem como oferece diversos mecanismos e orientações de segurança. Aponta que a jurisprudência pátria tem decidido pela ausência de responsabilidade do provedor de aplicações de internet, haja vista a ocorrência de fato de terceiro que não se confunde com falha na segurança do Provedor de Aplicações do Instagram. Defende o descabimento da condenação em danos morais, visto que (i) não houve qualquer falha ou má prestação de serviço; (ii) o usuário é responsável pela segurança de seu login e senha, e a invasão pode ter origem em diversas outras causas sem qualquer ingerência do provedor; (iii) os fatos têm origem em ato mal-intencionado de terceiro. Alega que não se trata de dano in re ipsa, portanto, caberia à parte autora ter comprovado quais foram os danos morais causados e pelos quais ora pretende reparação, o que não consta da petição inicial. Afirma que os fatos narrados refletem mero dissabor do cotidiano e que não há nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta do Provedor de Aplicações do Instagram. Subsidiariamente, requer que o valor da condenação em danos morais seja reduzido a patamares proporcionais.
7. Em contrarrazões, a 2a requerida arguiu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta que não é responsável pela utilização dos aplicativos e que eventuais falhas de segurança devem ser imputadas apenas aos seus respectivos desenvolvedores. Defende a adoção de padrões inadequados de segurança pelo recorrente. Aduz que não há nexo de causalidade entre os danos decorrentes da invasão hacker e a utilização da linha móvel do recorrido. O requerente/recorrido, em contrarrazões, aponta que o recorrente não pode se eximir da responsabilidade pela invasão do perfil de um usuário da sua plataforma. Afirma que eventual inobservância das regras por parte do consumidor deveria ter sido comprovada pelo recorrente. Sustenta que a falha na prestação de serviço se deu não apenas em relação ao sistema falho de segurança, mas também na inércia em devolver o perfil do recorrido.
8. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
10. A controvérsia cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta do recorrente, em especial pela invasão da rede social do recorrido por terceiros, causando prejuízos financeiros e de imagem, visto que é influenciador digital e utiliza a rede social como fonte de renda.
11. É incontroverso que a conta de Instagram do recorrido foi invadida por terceiros. Durante o período no qual os golpistas dominaram a referida conta, eles realizaram o “golpe do pix” contra seus seguidores e auferiram benefícios financeiros de forma ilícita em nome do recorrido.
12. Portanto, houve falha na segurança e na prestação de serviços, que acarretaram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.
13. Dessa forma, o recorrente deve ser responsabilizado, tendo em vista os danos decorreram por intermédio de sua plataforma digital. Com efeito, resta configurada a falha no dever de segurança (art. 14, CDC). Assim, configurada a falha na prestação do serviço, especialmente falha de segurança que contribuiu para a invasão hacker, responde o recorrente objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva. Neste sentido: Apesar de todo o esforço, o recorrente não conseguiu comprovar a segurança esperada do seu serviço, inclusive quando afirma, em suas razões recursais, que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade. Outrossim, a simples alegação de que a recorrida não teria ativado o requisito adicional conhecido como "autenticação em dois fatores" não afasta a responsabilidade do recorrente, pois, se a única forma de manter a conta segura fosse por intermédio de tal requisito, deveria ser ele imperativo e obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ainda, o recorrente, querer transferir o risco de sua atividade à usuária/recorrida, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar. (Acórdão 1608246, 07086917320228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022).
14. Quanto aos danos morais, o valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que se mostra razoável e proporcional aos danos apresentados.
15. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO 1o REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Diante da sucumbência recíproca, condeno ambos os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em favor da 2a requerida, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.